Tribunal: TJSP
Processo: 1123764-70.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 932 do Código de Processo Civil que confere ao relator a prerrogativa de julgar o recurso monocraticamente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 932 do Código de Processo Civil que confere ao relator a prerrogativa de julgar o recurso monocraticamente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao referido princípio - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Parte agravada, portadora de síndrome de down, transtorno do espectro autista, comprovou que é usuária do plano de saúde/seguro saúde e necessita realizar o tratamento multidisciplinar prescrito - Abusividade da negativa de cobertura, nos termos da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Pretensão que é manifestamente improcedente - Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa - Inteligência do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 1123764-70.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são
agravados
LUCAS
GAMBOA
PIANEZ
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e DANIELA GAMBOA PERES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso desprovido com
imposição de multa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1123764-70.2018.8.26.0100/50000 - D
2
Voto n. 32078
Agravo Interno n. 1123764-70.2018.8.26.0100/50000
Agravante : Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Agravado
: Lucas Gamboa Pianez
Comarca
: São Paulo
AGRAVO INTERNO - Interposição contra
decisão do relator que negou provimento ao
recurso - Inconformismo - Desacolhimento -
Inexistência
de
ofensa
ao
princípio
da
colegialidade - Art. 932 do Código de Processo
Civil que confere ao relator a prerrogativa de
julgar o recurso monocraticamente - Interposição
de agravo interno ou de agravo regimental que
afasta, ademais, a alegada violação ao referido
princípio - Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Parte agravada, portadora de
síndrome de down, transtorno do espectro autista,
comprovou que é usuária do plano de saúde/seguro
saúde e necessita realizar o tratamento multidisciplinar prescrito
-
Abusividade
da
negativa de cobertura, nos termos da Súmula 102
deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão
mantida - Pretensão que é manifestamente
improcedente - Aplicação de multa de 5% sobre o
valor atualizado da causa - Inteligência do art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - Recurso
desprovido com imposição de multa.
Trata-se de agravo interno interposto por Amil
Assistência Médica Internacional Ltda. contra a decisão de
fls. 458/459, que negou provimento ao recurso.
Sustenta a parte agravante, preliminarmente, a
ausência de caráter meramente protelatório porque a
decisão monocrática pode trazer prejuízos irreparáveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1123764-70.2018.8.26.0100/50000 - D
3
uma vez que a sentença compeliu a agravante a custear
despesas que, além de não obrigatórias, são de origem
duvidosa. Alega a nulidade do julgamento ante a oposição
ao julgamento virtual (v. fls. 449/450), o que não foi
observado. Afirma a necessidade de realização de perícia
para certificar a obrigatoriedade de cobertura por parte da
operadora, bem como a certeza de que o tratamento
pleiteado é adequado. Por fim, ressalta a necessidade de
apreciação da matéria pelo colegiado ante o cerceamento
de defesa por supressão dos corolários do contraditório e
da ampla defesa. Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, cabe registrar que não houve
ofensa ao princípio da colegialidade. Com efeito, o art. 932
do Código de Processo Civil confere ao relator a
prerrogativa de julgar o recurso monocraticamente, sendo
irrelevante a oposição ao julgamento virtual.
Ademais, a previsão de interposição de agravo
interno ou de agravo regimental afasta a alegada violação
ao referido princípio. É o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso Especial n.
1.284.183, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 3/9/2015).
No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.113.982, Rel. Min.
Laurita Vaz, j. 19/8/2014).
No mais, a decisão hostilizada foi proferida
nestes termos:
“Nego provimento ao recurso.
Registro, inicialmente, que a presente decisão
monocrática tem respaldo no art. 932, inc. IV, letra a, do
Código de Processo Civil (súmula do próprio tribunal).
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de
defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1123764-70.2018.8.26.0100/50000 - D
4
os elementos necessários para o convencimento do juiz
encontram-se presentes. Aliás, as suspeitas em relação
à genitora da parte apelada é matéria preclusa, em
razão do princípio da eventualidade, já que não
suscitada na contestação (v. fls. 347 e 406). A perícia,
por sua vez, afigura-se desnecessária à vista dos
relatórios médicos que instruem a inicial.
No mais, a parte autora, portadora de síndrome
de down, transtorno do espectro autista, comprovou que
é usuária do plano de saúde/seguro saúde e necessita
realizar o tratamento multidisciplinar prescrito (v. fls.
104/116). A parte requerida, por seu turno, negou a
cobertura, sob o fundamento de se tratar de tratamento
experimental, não previsto em contrato e tampouco no
rol
de
procedimentos
da
ANS.
Requereu,
subsidiariamente, a limitação das sessões.
Contudo, se o tratamento da doença está
coberto pelo contrato de plano de saúde/seguro saúde,
não é razoável a negativa de cobertura e/ou a limitação
do uso (por meio de limites de sessão) de tratamentos
necessários ao pleno restabelecimento da saúde de
pacientes com referida patologia. A abusividade reside
exatamente no impedimento de a parte autora realizar o
tratamento multidicisplinar prescrito decorrente da
evolução
da
medicina,
considerada
moderna
e
disponível.
É dizer, a negativa de cobertura do tratamento
discutido restringe direito inerente à natureza do
contrato, nos termos do art. 51, § 1o, inc. II, do Código
de Defesa do Consumidor, sendo patente a abusividade
da cláusula invocada pela ré, aplicando-se ao caso,
ainda, a Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Em suma, a r. sentença apelada não comporta
reparos.
Cabe, ainda, a majoração dos honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze
por cento) sobre o valor da causa, considerando o
trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1123764-70.2018.8.26.0100/50000 - D
5
Por fim, uma advertência: o recurso interposto
contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego provimento ao recurso”.
A decisão de fls. 458/459, que negou
provimento ao recurso, bem analisou os requisitos legais
previstos na legislação processual.
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos
apresentados pela parte agravante impede a reforma da
decisão.
Considerando que a parte agravante, apesar
de formalmente advertida, tornou a insistir em pretensão
manifestamente improcedente, impõe-se a aplicação de
multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso com imposição de multa.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator